Tribunal: STF
Processo: RE 626604
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DOIS DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO JULGADO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO. 



    PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.